Tribunal: CARF
Processo: 10783.721664/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721664/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.981 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COBRANÇA DE DÉBITOS. ESCOPO DE ATUAÇÃO DO CARF
Não está no escopo de atuação do CARF deliberar sobre cobrança de débitos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento (PER) de n°
26989.00670.141206.1.1.08-8432, solicitado no valor de R$ 18.642,26, relativos a
créditos de PIS não cumulativo do 3o trimestre de 2004 vinculados às vendas no
Mercado Externo. Para melhor compreensão, eis algumas passagens do arrazoado da
Fiscalização sobre o contexto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721664/2012-41
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.981 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721664/2012-41

No desenvolvimento dos trabalhos iniciados em 17/10/2011, solicitamos
diversos documentos e informações, as quais foram atendidas no prazo estipulado.
Quanto aos exames fiscais, estes consistiram no cotejo dos registros contábeis e
fiscais, demonstrativos de apuração da contribuição, planilhas de apuração de créditos
a descontar, arquivos magnéticos com registros de entradas e saídas, notas fiscais de
vendas, e, por amostragem, notas fiscais comprobatórias das aquisições dos insumos e
dos serviços.
As informações constantes dos sistemas da RFB, assim como aquelas colhidas
em diligências no estabelecimento da pessoa jurídica dão conta que a Cajugran
Granitos e Mármores do Brasil Ltda atua na produção e comercialização de chapas de
granitos. Sua produção é comercializada tanto no mercado interno como no mercado
externo.
Em função da atividade desenvolvida e tendo em vista que no ano-calendário de
2004 a sociedade empresarial apurou o IRPJ com base no lucro real, ficou sujeita ao
regime de incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS, instituído pela Lei no
10.637/2002.
Neste regime, o valor da contribuição para o PIS resulta da aplicação da
alíquota de 1,65% sobre o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independente de sua denominação ou classificação
fiscal, não integrando a base de cálculo somente as saídas isentas previstas no art. 1o, §
3o e art. 5o da Lei no 10.637/2002.
Do valor assim apurado, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação às aquisições efetuadas no mês de bens e serviços, inclusive combustíveis
e lubrificantes, utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda,
bem como em relação às demais despesas e custos incorridos no mês, nos termos
expressamente previstos no art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no art. 15, II da Lei no
10.833/2003.
Quanto ao crédito passível de utilização na compensação de outros tributos e
contribuições, cabe transcrever as regras positivadas no art. 5o da Lei no 10.637/2002:
“Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.981 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721664/2012-41

I- dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar
o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.”
Ao tratar dessa matéria, a IN/SRF no 379/2003 assim dispôs:
Art. 1o Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) referentes a custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com
pagamento em moeda conversível, e vendas a empresa comercial exportadora, com o
fim específico de exportação, que não puderem ser deduzidos na forma do inciso I do
§ 1o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e do inciso I do § 1o do art. 6o da Lei no
10.833, de 2003, poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF).
Disposições semelhantes às acima constavam anteriormente das IN/SRF no
291/2003.
Dessarte, infere-se da leitura dos excertos reproduzidos da legislação que o
crédito passível de utilização na compensação de outros tributos e contribuições é o
apurado após a dedução de débitos da própria contribuição, e desde que seja derivado
de operações de mercadorias para o exterior ou de venda a empresa comercial
exportadora, com fim específico de exportação.
Nestes termos, o exame da escrita contábil e fiscal, dos demonstrativos de
apuração do PIS não-cumulativo e dos demais elementos apresentados pela empresa
demonstrou que a empresa, apesar de divergência quanto a caracterização de vendas
para empresas comerciais exportadoras com fins específico de exportação, faz jus ao
ressarcimento/compensação dos valores pleiteados nos PER/Dcomp apresentados,
conforme será discriminado abaixo.
(...)
Consoante exposto ao início destas análises, na nova sistemática de apuração do
PIS, Lei no 10.637/2002, confronta-se os montantes de débitos e de créditos, obtendo-
se como resultado ou o valor a recolher da contribuição, se devedor o saldo, ou o valor
do crédito a ser transferido para o período seguinte, se credor o saldo.
No tocante ao crédito passível de utilização na compensação de outros tributos e
contribuições, também ficou assentado que, nos termos do ar. 5o, § 1o, da Lei no
10.637/2002, do art. 1o da IN/SRF no 379/2003 e IN/SRF no 291/2003, o mesmo
corresponde ao valor apurado após a dedução de débitos da própria contribuição, e
desde que seja derivado de operações de venda para o exterior ou de venda à empresa
comercial exportadora, com fim específico de exportação.
Cabe ressaltar que a fiscalização, em procedimento de auditoria efetuada na
empresa para este período de apuração, verificou que algumas vendas que o
contribuinte havia considerado como vendas no mercado interno para empresas
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.981 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721664/2012-41

comerciais exportadoras, com fim específico de exportação, equiparando-se assim a
receita de exportação, na verdade não atendiam aos requisitos para tal.
Esta reversão da receita do mercado externo em receita do mercado interno
poderia influenciar os valores passíveis de ressarcimento e/ou compensação, pois
como já visto, somente são passíveis de ressarcimento e/ou compensação os valores
dos créditos vinculados à receita de exportação.
Outrossim, salienta-se que, em razão da pessoa jurídica ter efetuado,
concomitantemente, operações de vendas no mercado interno e exportação para o
exterior, o valor do crédito a descontar vinculado às receitas de exportação foi
determinado com base na proporção entre as vendas no mercado externo e a receita
bruta auferida.
Após o rateio dos créditos, procedeu-se ao encontro dos valores na conta
gráfica, confrontando, primeiramente, os débitos com os créditos vinculados às vendas
no mercado interno, e, em restando saldo devedor, deste com os créditos vinculados às
exportações. Obteve-se, assim, o valor dos saldos de créditos relativos às operações no
mercado interno, que, caso houvessem, seriam transferidos para os períodos seguintes,
e dos saldos dos créditos vinculados às exportações, estes passíveis de compensação.
Seguindo estas premissas, foi elaborado o “Demonstrativo Créditos PIS
Passíveis de Ressarcimento”, no qual estão discriminados todos os componentes dos
débitos da contribuição e todos os ajustes procedidos nas bases de cálculo dos
créditos.
Com estas considerações, proponho que se RECONHEÇA o direito creditório
do contribuinte conforme abaixo discriminado, relativo ao saldo remanescente da
apuração não cumulativa da contribuição para o PIS, período de julho a setembro de
2004, conforme estatui a Lei no 10.637/2002, e, a fim de que surta os efeitos previstos
no art. 74 da Lei no 9.430/96, com as alterações promovidas pela legislação que lhe
sobreveio, que sejam HOMOLOGADAS as compensações apresentadas, até o limite
do crédito aqui reconhecido.

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
11/07/2012, conforme fl. 35.
Em 26/07/2012 foi apresentada Manifestação de Inconformidade de fls. 36/59,
com as razões seguintes:
A PERDCOMP apresentada para a utilização do crédito do Pedido de
Ressarcimento teve o n° 18093.55758.281206.1.3.08-9410 e aproveitou o valor
integral do crédito, para compensar os débitos abaixo relacionados:

A Perdcomp foi enviada no dia 28/12/2006, logo as compensações com
vencimento no mesmo dia não incide multa nem juros.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.981 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721664/2012-41

A compensação do débito do Imposto de Renda período de apuração de 10/2005
incidiu encargos legais de multa de 20% e juros pela taxa selic acumulada de 11/2005
a 12/2006 conforme acima demonstrado e comprovado por DARF emitido no
programa da Receita Federal — SICALC, anexo.
A Intimação alega que "remanescem débitos administrados no processo
eletrônico de cobrança 10783.721664/2012-41" e intima o contribuinte a recolher os
débitos remanescentes constante de planilha de débitos.
Na Planilha são relacionados os débitos abaixo:

A razão para a cobrança da CSLL de R$ 6.057,58 e do IRPJ de R$ 7.607,00 é
em face de a empresa ter enviado via internet a Perdcomp n°
30055.35451.281206.1.3.08-9292, compensando os valores citados, em duplicidade,
com o crédito já utilizado integralmente na Perdcomp n° 18093.55758.281206.1.3.08-
9410.
Ocorre que a Perdcomp não foi utilizada, não tendo sido informada na DCTF de
outubro/2006. A Perdcomp informada na DCTF para quitação dos citados débitos foi
a de n° 18093.55758.281206.1.3.08-9410, conforme consta na DCTF do mês de
Novembro/2006,
anexa,
ficando
comprovado
que
a
Perdcomp
30055.35451.281206.1.3.08-9292 não quitou débito algum, faltou apenas o seu
cancelamento ser enviado via internet à Receita Federal.
Alias a Perdcomp n° 30055.35451.281206.1.3.08-9292, não foi utilizada, tendo
em vista o programa gerador haver apresentado um problema na sua geração, pois
constam na mesma, valores que são informados automaticamente pelo programa,
errados, pois não tem consistência, senão vejamos no quadro abaixo:

Vê-se que deveria, após a compensação, sobrar um saldo a compensar de R$
4.978,00 e não zero como está no formulário, por esta razão foi enviada a DCOMP
correta 18093.55758.281206.1.3.08- 9410, a única irregularidade da empresa, foi
deixar de enviar uma Perdcomp de Cancelamento, todavia, nenhum prejuízo foi
causado ao fisco federal.
Com relação à diferença de R$ 179,98, não há razão para sua cobrança, pois
como já foi demonstrado ao final do item I, o crédito utilizado na DCOMP
18093.55758.281206.1.3.08-9410, foi reconhecido e homologado e os débitos
compensados, mesmo com os encargos legais não excederam em um centavo o valor
do crédito reconhecido.
Finaliza requerendo:
"... que seja julgada INTEGRALMENTE improcedente a Intimação n°
206/2011, do SECAT/DRF/VIT, embasada no Parecer SEFIS 258/2011, uma vez
que não há débito a ser pago e por ser de inteira Justiça.
Relaciona documentos anexados, como segue:
1. Copia da Procuração da Carteira Profissional do procurador;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.981 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721664/2012-41

2.
Cópias
das
Perdcomp
18093.55758.281206.1.3.08-9410
e
30055.35451.281206.1.3.08- 9292;
3. Copia da DCTF de Novembro/2006;
4. Cópia do DARF do IRPJ 10/2005, com cálculos para pagamento em
29/12/2006, data do envio da Dcomp;
5. Copia do Recibo da DCTF do 2o Semestre/2005 e Página 6/7 com a
compensação do IRPF 10/2005, no valor original de R$ 3.670,58, pela Dcomp
18093.55758.281206.1.3.08-9410;
6. Rastreamento do Correio.”
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade e o Acórdão foi assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO. COMPETÊNCIA.
O pedido de cancelamento da declaração de compensação está sujeito a prazo e
procedimentos estabelecidos na legislação em vigor e sua apreciação não se insere na
esfera de competência das DRJ.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Repisa os fatos acima narrados e assim contesta a decisão da DRJ (fl. 82):
“(. . .)
O Relator do Julgamento de ia Instancia Administrativa, votou por NÃO
CONHECER da Manifestação de Inconformidade, com argumento de que a defesa
estava pedindo era o CANCELAMENTO da Perdcomp, na manifestação de
inconformidade (fl. 36 a 38) em nenhum momento é requerido cancelamento da
Perdcomp no 30055.35451.281206.1.3.08-9292, uma vez que os débitos nela
compensados, não foram informados na DCTF de Nov/2006, porque já haviam sido
compensados pela Perdcomp de no 18093.55758.281206.1.3.08-9410, o que foi
requerido é que fosse julgada improcedente a Intimação no 206/2001, do
SECAT/DRF/VIT (ver fl. 38).
(. . .)”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
A recorrente insurge-se contra a cobrança de débitos realizada por meio da
Intimação no 206/12 (fl. 34). Os débitos estão no “Demonstrativo de Débito - Intimação n°:
07102019” (fl. 74).
Relata os seguintes fatos:
a) Em
14/12/06,
transmitiu
o
pedido
de
ressarcimento
(PER)
no
26989.00670.141206.1.1.08-8432, no valor de R$ 18.842,26.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.981 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721664/2012-41

b) Em
28/12/2006,
a
declaração
de
compensação
(DCOMP)
no
18093.55758.281206.1.3.08-9410, para compensar os débitos abaixo:

c) O crédito foi reconhecido e a compensação homologada, por meio do Parecer
SEFIS no 258/11.
d) Com a intimação do resultado desfavorável da decisão da DRJ, foi
encaminhada cobrança dos seguintes débitos:

e) Os débitos de CSLL e IRPJ de novembro de 2006 foram lançados na
respectiva DCTF e quitados por meio do PER/DCOMP no
18093.55758.281206.1.3.08-9410.
Ocorre que, equivocadamente, foi transmitido o PER/DCOMP no
30055.35451.281206.1.3.08-9292, com os mesmos créditos e débitos do
PER/DCOMP no 18093.55758.281206.1.3.08-9410, o que está motivando a
cobrança citada no item anterior. Como tais débitos já haviam sido quitados e
não foram lançados em duplicidade em DCFT, a cobrança não procede.
f) Quando uma DCOMP não é homologada, há a cobrança dos valores lançados
em DCTF. Contudo, no caso em tela, os débitos de CSLL e IRPJ que foram
declarados em DCTF já haviam sido liquidados por meio do PER/DCOMP no
18093.55758.281206.1.3.08-9410. Assim, não há mais o que se cobrar. O
incorreto PER/DCOMP no 30055.35451.281206.1.3.08-9292 não pode ser
utilizado para constituição de crédito tributário.
g) “Também, não cabe a cobrança do valor de R$ 179,98 de CSLL do mês
11/2006, pois a soma do débito da CSLL do mês é de R$ 16.546,24, tendo
sido compensado o valor de R$ 6.057,58 pela Declaração de Compensação no
18093.55758.281206.1.3.08-9410 e restante do valor de R$ 10.488,66, estava
suspenso por Liminar em Mandado de Segurança, Processo no
20045.0010026/39-01 (ver DCTF de 11/2006, anexa).”
h) “III — Do Acórdão da DRJ 14.98.264:
“O Relator do Julgamento de 1a Instância Administrativa, votou por NÃO
CONHECER da Manifestação de Inconformidade, com argumento de que a
defesa estava pedindo era o CANCELAMENTO do PER/DCOMP; na
manifestação de inconformidade (fl. 36 a 38), em nenhum momento, é
requerido cancelamento da Perdcomp no 30055.35451.281206.1.3.08-9292,
uma vez que os débitos nela compensados não foram informados na DCTF de
Nov/2006, porque já haviam sido compensados pela Perdcomp de no
18093.55758.281206.1.3.08-9410, o que foi requerido é que fosse julgada
improcedente a Intimação no 206/2001, do SECAT/DRF/VIT (ver fl. 38).”
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.981 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721664/2012-41

Examino os autos.
Para que não reste qualquer dúvida acerca do pleito dirigido a este colegiado,
reproduzo o último tópico do recuso voluntário:
“IV— Requerimento Final
“Por todo o exposto e provas anexadas, Cajugram Granitos e Mármores do
Brasil Ltda, através de seu procurador, vêm à presença de V. Excia, para
REQUERER, que seja julgada INTEGRALMENTE improcedente a Intimação
n° 206/2011, do SECAT/DRF/VIT, face não existir os débitos constante da
Planilha de fl. 74 do processo.” (g.n.)
Na fl. 02, consta “Representação”, por meio da qual a unidade de origem
informou que o presente (processo no 10783.721664/2012-41) foi criado para cobrança dos
débitos que restaram em aberto do processo de crédito no 10783.725198/2011-92.
Assim, de pronto, já se conclui que o recurso não deve ser conhecido, pois seu
objeto (cobrança de débito) não está no escopo de atuação do CARF.
Idêntica conclusão se extrai do relato dos fatos e “requerimento final” da defesa.
A recorrente alega que os débitos de CSLL e IRPJ de novembro de 2006 que
estão em cobrança não foram lançados em duplicidade em DCTF, mas foram objetos de duas
PER/DCOMP.
Nas PER/DCOMP, foram indicados os mesmos créditos de PIS do 3o trimestre de
2004 e débitos de CSLL e IRPJ de novembro de 2006. Como o PER/DCOMP constitui confissão
irretratável de dívida (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96) e o segundo PER/DCOMP (no
30055.35451.281206.1.3.08-9292) não foi homologado, os débitos nele indicados foram
lançados e permanecem em aberto.
Adotada a premissa de que todos fatos foram precisa e integralmente relatados
pela recorrente, a solução do imbróglio seria o cancelamento do PER/DCOMP no
30055.35451.281206.1.3.08-9292. Entretanto, o prazo para tanto já se expirou.
Restaria, alternativamente, encaminhar petição ao Delegado da RFB da jurisdição
da recorrente, explicando a questão, e requerendo o cancelamento da cobrança.
Todavia, a análise de pedido desta natureza não se encontra na alçada deste
colegiado.
De todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital